Tribunal: TJDFT
Processo: 0709485-40.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado em reconvenção apresentada nos autos de ação de conhecimento, determinando o recolhimento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça à parte reconvinte/agravante, que alega hipossuficiência financeira.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 5o, LXXIV, da CF/1988 estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. A declaração pessoal de hipossuficiência financeira não é, por si só, suficiente para a concessão do benefício, devendo ser corroborada por elementos de prova.
5. Caso em que a contratação de advogado particular; a ausência de documentos comprobatórios da real situação financeira, como extratos bancários ou comprovantes de despesas; bem como o objeto da lide envolvendo contrato de empreitada, mediante o recebimento de valores expressivos, impedem o reconhecimento da condição de hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. LXXIV. CPC, arts. 98; 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AGI 0751925-85.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 01.04.2025. TJDFT, AGI 0748110-80.2024.8.07.0000, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, p. 27.03.2025. TJDFT, AGI 0749001-04.2024.8.07.0000, Rel. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, p. 28.03.2025. TJDFT, AGI 0748210-35.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, p. 10.03.2025.